Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto ao direito do autor à reparação por danos morais; e (ii) omissão no tocante ao caráter pedagógico do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Não há omissões no acórdão embargado e, ao contrário do alegado, no item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que a situação vivenciada não teve o condão de gerar danos morais passíveis de indenização.
5. Outrossim, o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido são critérios utilizados para a fixação do valor devido a título de reparação, e não para o reconhecimento do dano moral. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1636919/SP, 2016/0293340-5, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.3.2020.
6. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do STF).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.